Tribunal: STF
Processo: ADI 2982
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Embargos de
Declaração. Questões relacionadas à violação do devido processo
legal, do contraditório e à inconstitucionalidade por arrastamento.
3. Natureza objetiva dos processos de controle abstrato de normas.
Não identificação de réus ou de partes contrárias. Os eventuais
requerentes atuam no interesse da preservação da segurança jurídica
e não na defesa de um interesse próprio. 4. Informações
complementares. Faculdade de requisição atribuída ao relator com o
objetivo de permitir-lhe uma avaliação segura sobre os fundamentos
da controvérsia. 5. Extensão de inconstitucionalidade a dispositivos
 não impugnados expressamente na inicial. Inconstitucionalidade por
arrastamento. Tema devidamente apreciado no julgamento da Questão de
 Ordem. 6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. 7.
Embargos de declaração rejeitados